Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-51.2021.8.11.0011
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001829-51.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IVETE FERNANDES GOMES - CPF: 774.747.911-53 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado n. 1001829-51.2021.8.11.0011

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Ivete Fernandes Gomes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta: 97

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STJ E STF) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professora da rede pública estadual, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 1999 a 2020, totalizando mais de 20 (vinte) anos, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente.

2.

Sustenta o recorrente que o depósito fundiário não se aplica aos servidores contratados de forma temporária e que não haveria nulidade no contrato firmado com a servidora, ora recorrida, independentemente das prorrogações sucessivas.

3.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (art. 2o, IV, “b”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

4.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2o, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

5.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo próprio Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar no 04/1990), que também previa a contratação visando
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro,
cujo prazo era de 12 (doze) meses,
improrrogável
(art. 264, IV e §1o, vigente até 19/12/2017).

6.

Diferentemente do que alega o recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2o, da Constituição Federal.

7.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

8.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

9.
É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020; N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018).

10.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

13.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022